Tribunal: STF
Processo: ARE 980236
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SEGURO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A MEDIDA PROVISÓRIA N. 340/2006 E A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA N. 889). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.